Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705331-94.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINAMICA ENGENHARIA LTDA, TIZIU INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL AVANT PRATICAL RESIDENCE D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição da apelação que contenha o código de barras referente à Guia de Custar e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora